Tribunal: TJMT
Processo: 1013249-14.2020.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013249-14.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), D. RAFAEL COUTO BORGES - CNPJ: 18.934.149/0001-03 (APELADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira e des. Mario Roberto Kono de Oliveira

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE PROCESSO ADMINISTRATIVO – INTIMAÇÃO ADMINISTRATIVA POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA INTIMAÇÃO PESSOAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Como cediço, devem ser assegurados, ao autuado no processo administrativo fiscal, o contraditório e a ampla defesa, de sorte que somente é cabível a intimação por edital quando esgotados os demais meios de ciência.

2. Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, contra a contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1013249-14.2020.8.11.0003, cujo trâmite ocorre na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou inexigível a CDA, nos seguintes termos (ID. 212917174):

“
SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de
EXECUÇÃO FISCAL
movida por
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS,
devidamente qualificado nos autos.

A parte executada apresentou exceção de pré-executividade (ID. 122234658).

Instado, o exequente rechaçou as teses do executado, requerendo a rejeição da exceção (ID. 127351705).

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

Fundamento e decido.

Como é cediço, é cabível o oferecimento da objeção de pré-executividade, antes de garantido o juízo, para discussão sobre questões de ordem pública, que podem ser reconhecidas a qualquer tempo, inclusive de ofício.

Além disso, importa observar que a objeção de pré-executividade não comporta dilação probatória e, repita-se, somente pode versar sobre matérias que podem ser conhecidas de ofício.

Nesse sentido é a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Com efeito, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no momento da arguição.

DA NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a alegações do excipiente merecem prosperar, uma vez que o processo administrativo nº 12636/2017 esta eivado de vícios, posto que na decisão administrativa foi aplicado os efeitos da revelia, tendo em vista que o excipiente foi notificado por edital e permaneceu inerte.

No entanto, nota-se que não houve o esgotamento da notificação pessoal, todavia, no processo administrativo deve ser seguindo a mesma sistemática do processo de execução fiscal, ou seja, somente é cabível a notificação por edital quando não exitosas as outras modalidades ali previstas.

Deste modo, a notificação por edital é medida excepcional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas todas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa. Diante disso, deve ser assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa, o que não se observa no caso em questão.

Assim, tendo em vista a ausência de contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que deu ensejo ao título executivo perquirido na presente execução fiscal, de rigor o reconhecimento de sua nulidade.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS OUTRAS MODALIDADES DE CITAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.103.050/BA. SÚMULA N. 414 DO STJ. MESMA SISTEMÁTICA DEVE SER OBSERVADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO REGIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - Em recurso especial submetido ao regime de recursos repetitivos, firmou-se o entendimento de que
"[...] segundo o art. 8º da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.
Precedentes de ambas as Turmas do STJ. 2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08."(REsp 1.103.050/BA, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/3/2009, DJe 6/4/2009.).
II - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a mesma sistemática deve ser seguida no âmbito do processo administrativo fiscal.
Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 848.668/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016; REsp 506.675/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 18/9/2003, DJ 20/10/2003, p. 210). III - Alterar o entendimento da Corte de origem acerca do não exaurimento das diligências de forma a autorizar a citação por edital, demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório do processo, o que é vedado em instância especial ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. IV - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 886701 RS 2016/0071827-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 20/04/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2017).

E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – INTIMAÇÃO VIA AR – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE A NOTIFICAÇÃO - VÍCIO DA CITAÇÃO EDITALÍCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - NULIDADE DA CDA RECONHECIDA – DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
1. No processo administrativo, a intimação por edital é medida excepcional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa
. 2. O processo administrativo ambiental impõe a observância ao devido processo legal e aos corolários da ampla defesa e do contraditório, portanto, comprovado que a parte apelada não foi devidamente notificada dos autos de infração lavrados pela SEMA, a manutenção da sentença é medida que se impõe. 3. Recurso desprovido. (TJ-MT 10003025620198110101 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/02/2023).

Portanto, diante da nulidade do processo administrativo, a CDA torna-se inexigível, devendo o feito ser extinto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
a fim de declarar inexigível a CDA n° 193/2020 e, via que consequência
JULGO EXTINTA
a presente ação de execução fiscal, o que faço
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
nos termos do art. 924, inciso III, do CPC.

Tendo em vista que à Fazenda Pública deu causa a execução de dívida indevidamente, condeno-a ao pagamento de honorários sucumbenciais nos valores mínimos previsto no artigo 85, §3º do Código de Processo Civil, na forma no §5º do referido artigo, sobre o valor do débito.

Certificado o trânsito em julgado,
ARQUIVEM-SE
os autos com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis/MT,
data da assinatura eletrônica
.

Aroldo José Zonta Burgarelli

JUIZ DE DIREITO
”.

Nas razões recursais, a parte apelante aduz, sem síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que não cabe a nulidade da citação.

Sustenta que,
“(...)diante da impossibilidade de localizar o Recorrido, foi solicitada a suspensão do processo e a publicação no Diário Oficial, uma vez que o Recorrido encontra-se em local desconhecido. Vale ressaltar que a Fazenda Pública Municipal empreendeu todos os esforços possíveis para citá-lo, sem obter sucesso em suas tentativas. Portanto não há que se falar em nulidade da citação”,
bem como, informa que é ônus do devedor manter seu endereço atualizado junto ao fisco.

Afirma que,
“(...)no presente caso, verifica-se que a apresentação de procuração pela parte executada configura comparecimento espontâneo. A comprovação de que a parte teve efetivo conhecimento da demanda ocorreu com a juntada da procuração nos autos, suprindo a necessidade de citação, conforme previsto no § 1º do art. 239 do CPC. Dessa forma, a parte poderia ter optado por apresentar embargos à execução, caso julgasse necessário, porém não o fez”.

Narra que a CDA goza de presunção de validade, cumprindo o disposto no artigo 2º, § 5º, da Lei n.º 6.830/80.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer
“(...)a Vossa Excelência o acolhimento e provimento da presente Apelação em sua integralidade, reconhecendo a legitimidade passiva do executado e revisando a decisão quanto aos honorários advocatícios, em busca de assegurar uma medida de justiça plena e necessária”.

A parte agravada, em contrarrazões, combate os argumentos recursais e pede o não provimento do agravo (ID. 212917187).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, contra a contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1013249-14.2020.8.11.0003, cujo trâmite ocorre na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou inexigível a CDA.

O fato jurídico-processual revela que, em
21.07.2020
, MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, ingressou com a “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.º 1013249-14.2020.8.11.0003 em desfavor de D. RAFAEL COUTO BORGES visando o recebimento de créditos tributários, inscritos na CDA n.º 193/2020, cujo valor, à época, alcançava a importância total de
R$ 24.955,55 (vinte e quatro mil e novecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).

D
o exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que, no âmbito do processo administrativo (ID. 212914440), foi juntado Termo de Constatação n.º 264/2016, em que consta que a parte executada não encontrada e/ou não está exercendo suas atividades no endereço acima citado, sendo, na sequência, expedido o edital de intimação (ID. 212914440 – Pág. 12/13 e 25).

Verifica-se que no Termo de Constatação n.º 264/2016, o endereço é Rua Durval. C. Itacaramby, n.º 103, quadra 20, lote 1, Parque Sagrada Família e no processo executivo a parte foi citada no mesmo endereço, conforme AR positivo (ID. 212914445).

Nos termos do art. 23, do Decreto n.º 70.235/1972, a intimação far-se-á, pelas seguintes vias:

Art. 23. Far-se-á a intimação:

I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;

II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;

III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:

a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou

b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.

Ademais, somente poderia ter sido feita a intimação por edital no caso de uma das hipóteses acima não se concretizarem, ou quando o sujeito passivo tiver sua declaração inapta perante ao cadastro fiscal, vejamos o § 1º, do artigo supracitado:

“§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado:

I - no endereço da administração tributária na internet;

II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou

III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.”.

Ademais, no processo administrativo, a intimação por edital é medida excepcional, devendo ser realizada apenas quando forem negativas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. OCORRÊNCIA. ENDEREÇO NÃO PROCURADO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. Acolhem-se os embargos de declaração opostos para sanar a omissão existente e, consequentemente,
reconhecer a nulidade da citação por edital realizada em sede de processo administrativo, uma vez que não houve diligência por parte dos Correios para localização do endereço do executado, constando no Aviso de Recebimento devolvido apenas a informação de “não procurado”.
(TJ-MT 10006651420188110025 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/07/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/07/2021) (grifo nosso)

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - DECRETO FEDERAL Nº 70.235/72 - INTIMAÇÃO POR EDITAL - ESGOTAMENTO DE OUTRAS VIAS - NECESSIDADE - REMESSA OFICIAL E RECURSO IMPROVIDOS.

1. O artigo 23, § 1º, do Decreto Federal nº 70.235/72 destaca a subsidiariedade da intimação por edital, somente cabível quando esgotados os demais meios de ciência.

2. No caso concreto, não foram esgotadas as tentativas de intimação pelas formas descritas nos incisos do dispositivo mencionado, passando-se à intimação por edital pelo simples fato de a embargante, ora apelada, não encontrar-se no endereço no momento da prática do ato (fls. 268).

3. A União não se desincumbiu do ônus de provar a inviabilidade das formas de intimação preferenciais à editalícia.

4. Apelação e remessa oficial improvidas. (TRF-3 - ApelRemNec: 00337090220114036182 SP, Relator: JUIZ CONVOCADO LEONEL FERREIRA, Data de Julgamento: 06/06/2019, SEXTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:14/06/2019) (grifo nosso)

Sendo assim, não vislumbro plausibilidade nas alegações da parte agravante a ensejar a modificação da sentença, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Outrossim, não há comparecimento espontâneo da parte devedora no âmbito do processo administrativo.

Consigna-se que, embora o pedido do apelante não tenha sido diretamente decorrente dos seus argumentos, isso não impediu que fosse analisado.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta
, CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024